Tribunal: CARF
Processo: 16306.721250/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.721250/2011-43
ACÓRDÃO
1101-001.569 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KLABIN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
ANÁLISE.
PROCESSO
ORIGINALMENTE VINCULADO A OUTRO. ACÓRDÃO RECONHECENDO
DECADÊNCIA. PREJUDICIAL EXAME MERITÓRIO. NECESSIDADE GARANTIA
DA JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA. PRONUNCIAMENTO. AUTORIDADE
FISCAL DA ORIGEM E SEGUIMENTO DO FEITO.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a
decisão completa acerca das matérias e das provas relevantes até então
por ela desconhecidas ou não existentes, reiniciando-se, dadas as
especificidades do caso concreto, o processo administrativo fiscal,
evitando-se, assim, supressão de instâncias e garantindo-se, em
decorrência, o duplo grau de jurisdição administrativa. Uma vez não
analisado o mérito do crédito arguido, diante de vinculação expressa do
processo à decisão a ser exarada em outro, onde restou prejudicado em
face do reconhecimento da decadência dos débitos objeto do pedido de
compensação, mister devolver o processo à origem para que proceda o
exame da efetividade dos créditos pretendidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para retornar o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em
consideração os elementos de prova colacionados aos autos do processo no 11610.019278/2002-
69, diante do nexo causal que os vincula, em conjugação com os demais constantes dos autos,
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.569 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721250/2011-43
2
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais; devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
KLABIN S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP ́s elencadas nos autos, de e-fls. 06/31, para fins de
compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, relativo ao ano-calendário 2001, nos valores ali elencados,
conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de e-fls. 61/66, da DRF em São Paulo/SP, a autoridade
fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, portanto, a
compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos confessados.
Mais precisamente, reconheceu a vinculação do presente processo ao crédito pleiteado nos autos
do processo no 11610.019278/2002-69, onde não fora reconhecido o pleito da contribuinte,
entendimento que deveria ser replicado na presente demanda.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 70/75, a qual fora julgada procedente em parte pela 4a Turma da DRJ em
São Paulo/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 16-81.236, de 29
de janeiro de 2018, de e-fls. 848/853, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2001
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.569 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721250/2011-43
3
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ANÁLISE ANTERIOR. APLICAÇÃO. DEMAIS
ALEGAÇÕES. CURSO PROCESSUAL NORMAL.
Há que se aplicar o decidido em processo anterior que analisou o saldo negativo
utilizado em PER/DCOMP transmitidos posteriormente, no que se refere ao
crédito, devendo o processo seguir curso normal no que se refere aos demais
itens, de forma a preservar o contencioso e suas instâncias. A juntada pura e
simples não se afigura como medida possível, haja vista a ausência de previsão
legal para acolhimento do pedido da interessada que possa regular eventuais
consequências processuais.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
Em suma, reconheceu a autoridade julgadora de primeira instância que, de fato,
existe vinculação do presente processo aos créditos discutidos no PAF no 11610.019278/2002-69,
razão pela qual a decisão tomada naqueles autos deveria ser replicada no caso vertente, em que
pese a necessidade de andamento próprio, diante da existência de DCOMP ́s formalizadas
posteriormente, as quais exigem a observância do curso normal do processo administrativo fiscal,
mormente em face do direito de defesa da contribuinte.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 863/868,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, explicita que estes autos se originaram em razão da formalização de
DCOMP ́s após a emissão de Despacho Decisório exarado no processo no 11610.019278/2002-69,
contemplando pedido de reconhecimento de crédito de saldo negativo de IRPJ.
Neste sentido, repisa a existência de conexão destes autos com o processo no
11610.019278/2002-69, na linha, inclusive, que restara reconhecido pela própria autoridade
julgadora de primeira instância, a qual, no entanto, admitiu tão somente parte do crédito e
determinou a cobrança dos débitos declarados, não compensados, sem conquanto determinar o
apensamento dos processos.
Em defesa de sua pretensão, pretende seja reconhecida a prejudicialidade do
exame do pedido formalizado neste processo ao resultado final de mérito tomado nos autos do
PAF no 11610.019278/2002-69, devendo a decisão daquele processo ser aplicada, no que couber,
aos presentes autos, vinculando-se os dois autos nos termos do artigo 6o, § 1o, inciso I, Anexo II,
do Regimento Interno do CARF.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.569 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721250/2011-43
4

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual não reconheceu o direito creditório requerido,
não homologando, portanto, a declaração de compensação promovida pela contribuinte, com
base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativamente ao ano-calendário 2001,
consoante peça inaugural do feito.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
Pretende a contribuinte a reforma parcial do Acórdão recorrido, explicitando que
estes autos se originaram em razão da formalização de DCOMP ́s após a emissão de Despacho
Decisório exarado nos autos do processo no 11610.019278/2002-69, contemplando pedido de
reconhecimento de crédito de saldo negativo de IRPJ.
Neste sentido, repisa a existência de conexão destes autos com o processo no
11610.019278/2002-69, na linha, inclusive, que restara reconhecido pela própria autoridade
julgadora de primeira instância, a qual, no entanto, admitiu tão somente parte do crédito e
determinou a cobrança dos débitos declarados, não compensados, sem conquanto determinar o
apensamento dos processos.
A fazer prevalecer sua tese, pretende seja reconhecida a prejudicialidade do exame
do pedido formalizado neste processo ao resultado final de mérito tomado nos autos do PAF no
11610.019278/2002-69, devendo a decisão daquele processo ser aplicada, no que couber, aos
presentes autos, vinculando-se os dois autos nos termos do artigo 6o, § 1o, inciso I, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF.
Em verdade, como veremos, o presente processo traz em seu bojo situação um
tanto quanto inusitada.
Isto porque, este processo decorre de pedidos de compensação, formalizados via
DCOMP ́s, transmitidas após emissão de Despacho Decisório nos autos do processo no
11610.019278/2002-69, onde a mesma contribuinte discute a existência de crédito de saldo
negativo de IRPJ, atinente ao ano-calendário 2001.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.569 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721250/2011-43
5
E, neste contexto, as autoridades fazendárias administrativas reconheceram a
vinculação de ambos os processos e determinaram (no que couber), desde a instância inaugural, à
observância à decisão final, transitada em julgado, lavrada nos autos do processo no
11610.019278/2002-69. Explicitaram, ainda, que este processo, em que pese a vinculação àquele,
deveria caminhar apartadamente, tendo em vista a necessidade da observância ao regular
processo administrativo fiscal, sobretudo garantindo o amplo direito de defesa da contribuinte.
A contribuinte, por sua vez, em suma, não confronta com as conclusões fiscais e
ainda esclarece que somente interpôs o recurso voluntário, uma vez que a parte dos débitos não
compensada fora objeto de cobrança, razão pela qual indispensável a peça recursal, com o fito de
suspender a exigência fiscal, reiterar a vinculação entre os processos referenciados e solicitar a
conexão e observância à decisão exarada nos autos do processo no 11610.019278/2002-69.
Ocorre que, ao se debruçar sobre a matéria, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da
1a Seção de Julgamento do CARF, em 21/11/2024, acabou reconhecendo a decadência integral
dos débitos objeto do pedido de compensação, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 52,
conforme se extrai do Acórdão no 1301-007.646, com a seguinte ementa:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
PRELIMINAR DECADÊNCIA DOS DÉBITOS CONTROLADOS NO PRESENTE PROCESSO
ACOLHIDA. NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA PERÍODO ANTERIOR
Á VIGÊNCIA DA LEI 10.833/03.
Necessário lançamento de ofício para exigência de valor declarado em DCTF como
quitado por meio de compensação posteriormente não homologada, quando a
compensação foi efetuada sob a égide do artigo 90 da MP 2.158-35/2001, antes
do advento da Lei 10.833/03, uma vez que o pedido de compensação ou a
declaração de compensação não se constituíam em documentos hábeis à
confissão de dívida.”
Daí porque aludido processo torna-se ainda mais digo de realce. Ora, a todo
momento fora suscitada a vinculação com o PAF no 11610.019278/2002-69, por todas as partes,
determinando-se, assim, a observância da decisão final exarada naqueles autos, no que couber, ou
seja, relativamente à análise do crédito propriamente dito.
E, dessa forma, o crédito arguido pela contribuinte nestes autos, a título de saldo
negativo de IRPJ, em momento algum fora analisado pelas autoridades fazendárias (seja na
origem ou mesmo na 1a instância), a pretexto da vinculação com o exame do processo no
11610.019278/2002-69.
Por outro lado, como demonstrado acima, também
no processo no
11610.019278/2002-69 acabou que não houve análise final do crédito suscitado, uma vez ter
restado prejudicado o exame, diante do reconhecimento da decadência total dos débitos que se
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.569 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721250/2011-43
6
pretendia compensar naqueles autos, senão vejamos do Acórdão retromencionado, com excerto
do voto abaixo transcrito:
“[...]
Com efeito, em face do reconhecimento apenas parcial dos saldos
negativos de IRPJ e CSLL defendidos pela Recorrente no presente processo, os
débitos não abrangidos por tais créditos (isto é, extintos por compensação, na
forma do artigo 156, II, do CTN), foram igualmente extintos, por decadência, com
fundamento no artigo 156, V, do CTN.
Consequentemente, fica prejudicada a análise dos demais itens do presente
Recurso Voluntário, pois, ainda que esta Turma de Julgamento entenda que não
restou demonstrada a parcela remanescente do crédito em discussão, os
referidos débitos não poderão ser cobrados da Recorrente. [...]”
Partindo-se dessas premissas, ainda que num contexto de análise na seara da
convicção de cada julgador, sobretudo diante do cenário que se impunha ao seu tempo, certo é
que a contribuinte acabou não tendo, nestes autos, o devido exame do crédito arguido, pelos
motivos supracitados, ou seja, não lhe foi garantido a jurisdição pretendida.
Neste sentido, restando prejudicada a análise do crédito remanescente (em
litígio) decorrente de saldo negativo de IRPJ nos autos do processo no 11610.019278/2002-69,
em face do reconhecimento da decadência dos débito lá objeto de pedido de compensação, não
sendo viável a aplicação do mesmo entendimento no caso vertente, eis que as DCOMP ́s foram
formalizadas após 31/10/2003, impõe-se determinar a remessa dos autos à unidade de origem
para que proceda a devida análise do direito creditório remanescente arguido em seu mérito,
com emissão de novo Despacho Decisório, de maneira a garantir a devida jurisdição
administrativa ao contribuinte, levando-se em consideração, por óbvio, o crédito que já fora
utilizado nos autos do processo no 11610.019278/2002-69.
Mais a mais, decisão complementar, acolhendo ou não os anseios da interessada,
oportunizará a formulação de nova manifestação de inconformidade, e assim por diante,
garantindo-se, portanto, o duplo grau de jurisdição administrativa.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em dissonância com os elementos
de fato e de direito que envolvem o tema, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para retornar o processo à Receita Federal do
Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração os
elementos de prova colacionados aos autos do processo no 11610.019278/2002-69, diante do
nexo causal que os vincula, em conjugação com os demais constantes dos autos, podendo intimar
a parte a apresentar documentos adicionais; devendo ser emitida decisão complementar contra a
qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito
processual.

Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.569 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.721250/2011-43
7
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 885
DF CARF MF
Original